Tribunal: TCU
Processo: 033.315/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 457/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que não restou evidenciado dano ao erário em razão da irregularidade atinente à contratação, por dispensa indevida de licitação, de empresas para prestação de serviços cujos dirigentes pertenciam à equipe da entidade convenente, inclusive em funções de coordenação; Considerando, por outro lado, que ocorreu a prescrição decenal da pretensão punitiva, conforme a contagem prevista no Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação, assim como da instrução, (peça 43), aos responsáveis e ao Ministério do Meio Ambiente. 1. Processo TC- Processo 033.315/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundacão Promar (31.796.410/0001-14); João Ismael Ortulane Nardoto (XXX.164.007-XX). 1.2. Órgão: Fundo Nacional do Meio Ambiente. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.